Tribunal: STF
Processo: ARE 1463593
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Ementa: Direito penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Efeito extrapenal de sentença criminal condenatória transitada em julgado. Perda do cargo público. Legislação infraconstitucional. Jurisprudência do STF.



    1.  Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve decisão que denegou mandado de segurança. 



    2.  Na origem, tratou-se de mandado de segurança impetrado contra suposto ato ilegal do Governador do Estado do Rio Grande do Sul, consubstanciado na demissão do embargante do cargo de Escrivão de Polícia, em cumprimento de sentença penal condenatória, nos termos do art. 92, I, “b”, do Código Penal.



    3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.